Tribunal: TJSP
Processo: 1506378-87.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição, com fundamento na fragilidade das provas tangentes ao elemento subjetivo da conduta. Subsidiariamente, postula a redução da basilar; o abrandamento do regime prisional; e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade bem delineadas. Dosimetria que demanda reparo. Na primeira

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição, com fundamento na fragilidade das provas tangentes ao elemento subjetivo da conduta. Subsidiariamente, postula a redução da basilar; o abrandamento do regime prisional; e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade bem delineadas. Dosimetria que demanda reparo. Na primeira fase, necessária a redução da fração imposta à pena-base. Quanto ao regime, cabível sua readequação. Expiação em regime aberto que se mostra suficiente para atingir a prevenção e a reprovação do delito sublinhado. Possibilidade de substituição da pena carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.